Tribunal: TJES
Processo: 5006429-26.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006429-26.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZENIR LUIZ FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006429-26.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
JOZENIR LUIZ FERREIRA, BANCO MASTER S/A.

RECORRIDO
:
BANCO MASTER S/A,
JOZENIR LUIZ FERREIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEPÓSITO INDEVIDOS EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que após se aposentar recebeu uma oferta por meio telefônico para realizar a contratação de cartão de crédito como se fosse um cartão de crédito comum, sem nenhum custo, o que foi aceito. Aduz que ao verificar o extrato de sua conta, foi surpreendido com a informação de que o banco réu havia realizado dois depósitos em sua conta, ambos no valor de R$2.490,45 no dia 11 de abril de 2024, sem sua anuência, solicitação ou aprovação.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
Condenar a requerida a devolução do valor dos 02 (dois) descontos de forma simples, no importe de R$ 223,96 (duzentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos) em favor do requerente, bem como ao cancelamento dos referidos descontos, além de que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos contratos de nº 802834805 e 80283492, sob pena de multa única no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.”

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a parte autora
requer a condenação da recorrida a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas da sua aposentadoria e o arbitramento da indenização a título de danos morais. Por sua vez,
a parte requerida
alega que o recorrido contratou sabendo do que se tratava, bem como restou robustamente comprovado, que as cláusulas contratuais não são abusivas, além do fato de que houve informação precisa acerca do negócio jurídico firmado. Aduz que a parte autora, de posse de seu Cartão do Programa Credcesta e MFácil, optou por ativá-lo e utilizá-lo na modalidade que lhe convinha, a saber, de saque, o que pode ser verificado nas faturas juntadas em sede de defesa.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor condenação, ou, não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)